Tribunal: TJDFT
Processo: 0020647-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. ÔNUS DA PROVA. ASPECTO OBJETIVO. PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. COMPLEXIDADE. SUPRIMENTO. ESTIPULAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA ENTRE OS CONDÔMINOS. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 1.322, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO POR DECISÃO OU SIMULTANEAMENTE COM A ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PREJUDICADO
1. Considerando o ônus da prova em seu aspecto objetivo, como regra de julgamento, a parte que não se desincumbir de seu ônus probatório deve suportar os prejuízos decorrentes de sua conduta.
1.1. Tendo em vista que as partes concorreram para a não produção de prova do interesse de ambas e postulada por uma e outra, devem igualmente suportar os prejuízos decorrentes de sua ação.
2. Restando demonstrada a necessidade de realização da perícia e a sua complexidade, assim como levando-se em conta a inexistência de conhecimentos técnicos necessários para aferir o valor de mercado do imóvel, incabível suprir a prova pericial de avaliação do bem pela estipulação judicial do valor.
3. Nos termos do que preceitua o artigo 1.320 do Código Civil, é direito potestativo do condômino requerer, a qualquer tempo, a extinção do condomínio.
3.1. A pretensão de desfazimento do vínculo existente entre condôminos, realizar-se-á pela divisão do bem, caso se trate de bem passível de desmembramento, ou pela adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de bens indivisíveis.
4. Para que haja adjudicação de bem comum, é necessário haver acordo entre os condôminos quanto ao seu valor, e quanto ao modo como se deve operar a transferência de domínio do bem de um indivíduo para outro, no seio da relação estabelecida entre as partes.
4.1. Não havendo acordo entre as partes, deve o bem comum ser alienado judicialmente, em atenção ao que preveem os artigos 1.322 do Código Civil e 730 do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. Apesar de ser imperiosa a alienação judicial do bem, deve-se resguardar o direito de preferência do condômino que possui interesse em permanecer na propriedade do imóvel.
5.1. O direito de preferência deve ser exercido nos moldes do parágrafo único, do artigo 1.322, do Código Civil, da seguinte maneira: após a licitação entre terceiros interessados e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu o maior lance, dar-se-á ao condômino a oportunidade de oferecer seu lance, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao terceiro.
6. A compensação se apresenta como solução viável sempre que duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, podendo se estabelecer entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do que determinam os artigos 368 e 369 do Código Civil.
6.1. Ausente a constatação de que as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, assim como não verificada a liquidez de um dos débitos supostamente existentes entre elas, não há que se falar em aplicação do instituto da compensação.
7. O incidente de impugnação ao valor da causa, nos termos do art. 293 e 337, III, do Código de Processo Civil, deve ser decidido por meio de decisão interlocutória ou simultaneamente com o julgamento do mérito.
7.1. A sentença vergastada não se pronunciou acerca da impugnação ao valor da causa, incorrendo em vício citra petita, impondo o julgamento da questão nesta oportunidade por aplicação do art. 1.013, §1o e §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
7.2. O incidente de impugnação ao valor da causa restou prejudicado, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios não se deu em percentual sobre o valor da causa. Precedentes do STJ
7.3. Diante de impossibilidade de obtenção do valor do bem objeto da demanda, tendo em vista a inexistência de avaliação idônea, mostra-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, o que enseja a prejudicialidade do incidente de impugnação ao valor da causa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.